Tribunal: TJBA
Processo: 8017405-24.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8017405-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: LUCAS PINTO DOS SANTOS e outros Advogado(s): VICTOR VALENTE SANTOS DOS REIS IMPETRADO: JUIZ DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. PERIGO DE REITERAÇÃO DELITUOSA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. GENITOR ENFERMO. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. I – CASO EM EXAME 1 – Cuida-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, no qual é apontado como autoridade coatora o MM Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa de Salvador/BA, no qual figura paciente preso pela sob a acusação de ser integrante destacado de “[...]organização criminosa (ORCRIM) voltada à prática de diversos delitos, incluindo lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, extorsão mediante sequestro com resultado morte, porte e posse ilegal de arma de fogo, agiotagem, sonegação fiscal, entre outros crimes correlatos”. 2 – Narra-se que a soltura do paciente seria imprescindível aos cuidados de seu pai, portador de enfermidade oncológica, porque seria a única pessoa disponível para tão atividade. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 – Argui-se a ocorrência de constrangimento ilegal na decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar para que o paciente pudesse acompanhar o seu genitor e postula-se a concessão da ordem a este propósito. III – RAZÕES DE DECIDIR 4 – Em relação à fundamentação do decreto preventivo, as referências não são abstratas, mas tendente a demonstrar que a liberdade do paciente põe em risco os bens jurídicos protegidos, sobretudo porque MM Juízo refere às evidências lançadas no caderno investigativo, que aponta o protagonismo do paciente na Organização Criminosa, de maneira que a gravidade concreta das condutas e o risco de reiteração criminosa são inequívocos. 5 - O panorama geral da claudicância no envolvimento com a organização criminosa e os elementos concretos do cenário delituoso que envolve o paciente foram devidamente examinados pelo Juiz a quo, inclusive para afastar a viabilidade de fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão, que se apresentam insuficientes para o acautelamento dos bens jurídicos protegidos. 6 – Em relação ao pleito de liberdade para que acompanhe o seu pai, cediço que a jurisprudência pátria sinaliza para a interpretação sistemática dos artigos 117, da Lei de Execuções Penais, e art. 318, II, do Código Penal, de maneira a viabilizar a concessão de prisão domiciliar a presos que sejam o único responsável pelos cuidados de pessoa gravemente enferma. Todavia, além do necessário sopesamento dos princípios que sustentam os bens jurídicos em colisão – e o periculum libertatis opera de forma severa em desfavor do paciente –, impõe-se constatar a presença de requisitos objetivos para o reconhecimento do direito. 7 – Também no particular, a decisão do MM Juízo contempla fundamentação idônea ao indeferimento, porquanto não há nos autos a demonstração de que outras pessoas, até mesmo outros filhos, não possam realizar o acompanhamento pretendido. Na verdade, consta da inicial que o paciente seria o “principal cuidador”, o que significa que há outros. Além disto, a exordial não aponta, com suporte documental, em que episódios anteriores o suplicante esteve a prestar cuidados, acompanhar seu pai ou retirar medicamentos para o tratamento oncológico. 8 - Diversamente do que articulado pelo impetrante, não se observa ilegalidade ou abuso, mormente porque a custódia tem como fundamento, além da gravidade concreta do delito, a demonstração de que, garantida a liberdade, a paciente irá voltar a delinquir e, quanto à concessão da ordem humanitária, não há nos autos substrato probatório apto a sustentar a pretensão. IV – DISPOSITIVO E TESE 9 – HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA Tese Julgamento: “1. Inexiste constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública. 2. Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a liberdade da paciente coloca em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 3. A concessão de habeas corpus humanitário para cuidados de familiar enfermo, exige prova de que paciente é a única pessoa apta a esta atividade”. Dispositivos relevantes citados: Artigos 117, da Lei de Execuções Penais, e 318, II, do Código Penal. Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no RHC n. 197.279/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024. STJ. AgRg no RHC n. 183.940/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023. ORDEM DENEGADA HC 8017405-24.2025.8.05.0000 – SALVADOR/BA. RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA. Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus 8017405-24.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador/BA, impetrado pelo Advogado VICTOR VALENTE SANTOS DOS REIS, em favor de LUCAS PINTO DOS SANTOS, Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do habeas corpus e denegar a ordem, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator